Tribunal: TJMT
Processo: 0036753-17.2018.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036753-17.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WENDER JEIWESON AZEVEDO DE FRANCA - CPF: 052.318.431-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUCILEI JOANA DE SOUZA - CPF: 318.402.211-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOLO DE APROPRIAÇÃO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de apropriação indébita majorada (CP, art. 168, §1º, III), à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e 13 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

2. Fatos relevantes:
(i)
acusado que, na condição de estudante de Direito e estagiário, recebeu documentos da vítima para dar andamento a ação judicial;
(ii)
acordo verbal estabelecendo pagamento de 30% do valor obtido em caso de êxito;
(iii)
realização de acordo judicial que resultou no depósito de R$ 4.755,51 em conta bancária do apelante;
(iv)
ausência de repasse dos valores à vítima, apesar de reiteradas cobranças;
(v)
acusado que passou a ignorar contatos da vítima após o prazo acordado;
(vi)
alvará eletrônico que comprova o depósito judicial em favor do apelante;
(vii)
acordo extrajudicial firmado perante advogado da faculdade, reconhecendo o débito e comprometendo-se à restituição, posteriormente descumprido;
(viii)
alegação defensiva de repasse em espécie não comprovada documentalmente.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de materialidade e autoria;
(ii)
absolvição pela inexistência de demonstração do dolo de assenhoramento definitivo da quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pela prática do crime de apropriação indébita majorada;
(ii)
analisar se restou comprovado o dolo de apropriação definitiva do numerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configura o crime de apropriação indébita qualificada pelo exercício de ofício, empregou ou profissão a conduta do agente que, após receber valores pertencentes à vítima provenientes de ação judicial, não efetua o repasse da quantia devida, agindo como se proprietário fosse.

6. Deve ser mantida a condenação quando a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime, com base em declarações coerentes da vítima corroboradas por elementos documentais objetivos.

7. O elemento subjetivo do tipo penal se evidencia pela omissão consciente do agente em restituir valores a que não tem direito, especialmente quando apresenta justificativas infundadas e obstrui deliberadamente os canais de comunicação com a vítima.

8. O reconhecimento de débito em acordo extrajudicial, seguido de descumprimento integral do ajuste, demonstra a consciência da ilicitude e a intenção deliberada de se apropriar de valores alheios.

9. A ausência de comprovação documental mínima de suposto repasse em espécie, quando possível a apresentação de extratos bancários ou comprovantes de saque, enfraquece a versão defensiva e evidencia o caráter meramente exculpatório das declarações do acusado.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 168, §1º, III, art. 44; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1000768-24.2022.8.11.0011, ApCrim 1012402-79.2022.8.11.0055, ApCrim 1007030-74.2023.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Wender Jeiweson Azevedo de Franca
, contra a sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0036753-17.2018.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de apropriação indébita majorada (CP, art. 168, §1º, III), à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
13 (treze) dias-multa
(id. 315479885).

Em razão da presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo (id. 315479885).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição do acusado com fulcro nas disposições do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de materialidade e de provas suficientes da prática delitiva, além da inexistência de demonstração segura do dolo de assenhoramento definitivo da quantia (id. 315479893).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da condenação, argumentando que as provas coligidas demonstram de forma segura a autoria e materialidade delitivas (id. 315479895).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
da irresignação defensiva (id. 326398354).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Wender Jeiweson Azevedo de Franca
, imputando-lhe a prática do crime de apropriação indébita majorada (CP, art. 168, §1º, III), em razão dos seguintes fatos:

“Consta dos presentes autos que, no dia 13.12.2016, em horário incerto, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado WENDER JEIWESON AZEVEDO DE FRANÇA, em razão de sua função de estudante/estagiário de Direito, apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$4.755,51 (quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais, cinquenta e um centavos), valor este pertencente à vítima Jucilei Joana de Souza.

Da Narrativa:

É dos autos que a vítima Jucilei Joana de Souza buscou o Núcleo Jurídico da faculdade ICEC para auxílio na resolução de um conflito comercial entre ela e uma empresa.

Ocorre que, insatisfeita com a demora no deslinde de sua pretensão, Jucilei retirou os documentos do Núcleo Jurídico e os entregou ao ora acusado WENDER JEIWESON AZEVEDO DE FRANÇA, que era, à época, estudante de Direito e estagiário, a fim de que ele desse novos andamentos, ficando acertado que, em caso de êxito na causa, a vítima pagaria 30% do valor recebido ao implicado, pelos serviços prestados.

É do caderno policial que, em março de 2017, foi realizada uma audiência onde tentaram um acordo com a empresa, porém Jucilei não concordou. Poucos dias depois, WENDER veio a convencer a vítima para que aceitasse o acordo, com a promessa de que o receberia o valor de R$4.755,51 (quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais, cinquenta e um centavos) cerca de 45 dias após, ou o processo perlongaria por muito tempo.

Ocorre que, passado o prazo de 45 dias, a vítima procurou WENDER, que informou que ainda não haviam passado o valor do acordo para ele. Posteriormente, no dia 10.10.2017, o ora denunciado passou a ignorar as ligações da vítima. No mês de novembro seguinte, Jucilei foi informada que o valor da causa já fora depositado há alguns meses. No mês de dezembro, a vítima conseguiu entrar em contato com o increpado, porém não houve o recebimento do valor.

O Boletim de Ocorrência está acostado às fls. 17 no id. 102130839
” (id. 315478395).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
para
condenar

Wender Jeiweson Azevedo de Franca
pela prática do crime de apropriação indébita majorada (CP, art. 168, §1º, III), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa (id. 315479885).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença condenatória sob o argumento de inexistirem provas suficientes de autoria e de dolo na conduta imputada. Alega que o réu, então estudante de Direito, apenas levantou valores pertencentes à vítima por solicitação desta, diante de pendências bancárias que a impediam de fazê-lo, e que posteriormente realizou o repasse integral da quantia, inexistindo indícios de que tivesse se apropriado definitivamente do numerário. Aduz que o atraso na transferência não configura o crime de apropriação indébita, por ausência de
animus rem sibi habendi
.

Acrescenta, ainda, que a condenação se baseou em prova frágil e em depoimento isolado da vítima, sem respaldo em elementos objetivos de materialidade ou autoria, razão pela qual deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Defende que a dúvida quanto à ocorrência do fato típico impede a condenação e impõe a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

A pretensão absolutória, contudo, não comporta acolhimento.

No tocante ao delito imputado ao apelante, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que “
configura o crime de apropriação indébita qualificada pelo exercício de profissão a conduta da advogada que, após receber valores pertencentes à cliente provenientes de ação judicial, não efetua o repasse da quantia devida, agindo como se proprietária fosse
” (ApCrim 1000768-24.2022.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

De igual forma, esta Corte Estadual tem assentado que
o elemento subjetivo do tipo penal se evidencia pela omissão consciente do agente em restituir valores a que não tem direito
(ApCrim 1012402-79.2022.8.11.0055, DJE 18/06/2025) e que
a utilização de justificativas infundadas e a obstrução deliberada dos canais de comunicação com a vítima têm sido reconhecidas como circunstâncias aptas a demonstrar a intenção de se apropriar indevidamente da quantia
(ApCrim 1007030-74.2023.8.11.0004, DJE 06/06/2025).

Ao ser ouvida durante as investigações, a vítima
Jucilei Joana de Souza
relatou que trabalhava na faculdade ICEC, e foi orientada a encaminhar um processo de sua titularidade, que tramitava no Núcleo Jurídico da instituição, para um aluno que alegava estar estagiando em um escritório de advocacia. Em razão da ausência de movimentação processual por tempo prolongado, a ofendida retirou os documentos do Núcleo e os entregou a
Wender Jeiweson Azevedo de França
, com quem ajustou verbalmente o pagamento de 30% do valor obtido na ação, caso houvesse êxito. Assinou, ainda, uma procuração e declaração de hipossuficiência enviadas por
Wender
via e-mail (id. 315478379 – pp. 44/45).

A vítima disse que foi intimada para uma audiência em março de 2017, ocasião em que foi sugerido um acordo. Inicialmente, esclareceu que recusou a proposta, mas, dias depois, diante da alegação de
Wender
de que o processo demoraria muito sem acordo, aceitou a composição. Indagado sobre o prazo para recebimento,
Wender
informou que o pagamento ocorreria em cerca de 45 dias (id. 315478379 – pp. 44/45).

Após transcorrido o prazo, a vítima passou a cobrar
Wender
, que alegava não ter recebido o valor. Em outubro, ele afirmou que o pagamento seria realizado até o dia 10/outubro/2017, porém deixou de responder aos contatos da vítima na referida data. Em novembro, a vítima tomou conhecimento de que o valor da causa já havia sido pago havia alguns meses. No mês seguinte, conseguiu falar com
Wender
utilizando o telefone de uma amiga, mas ele alegou que, por ser dezembro, o pagamento não teria sido efetuado em razão do recesso forense, negando ter recebido os valores (id. 315478379 – pp. 44/45).

Ainda em dezembro,
Wender
compareceu à faculdade e foi confrontado por
Jucilei
e outra colega, que também alegava ter tido valores apropriados por ele. Na ocasião, Wender afirmou que “
daria um jeito
” de pagá-las, já que elas suspeitavam que ele havia recebido os valores. Salientou que depois de tomar conhecimento dos fatos, a faculdade, por meio de sua advogada, propôs uma conciliação, cujos termos foram assinados por
Wender
, mas não foi cumprida (id. 315478379 – pp. 44/45).

As alegações da vítima foram respaldadas, dentre outros elementos probatórios, pelo alvará eletrônico expedido nos autos do processo n. 8089999-80.2016.811.0001, que tramitou perante o 3º Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá, o qual demonstra o depósito da quantia de R$ 4.755,51 (quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) em favor do apelante
Wender Jeiweson Azevedo de França
(id. 315478379 – p. 50).

Em juízo, a vítima ratificou integralmente as declarações prestadas na fase investigatória e acrescentou que conhecia o acusado havia anos, desde o período em que ambos trabalhavam na mesma faculdade, inicialmente quando ele atuava como menor aprendiz e, posteriormente, como estudante de Direito. Esclareceu que decidiu confiar-lhe a causa após recomendação de uma colega, a qual também havia entregado processo a
Wender
, acreditando que ele agia de boa-fé e possuía experiência por já estar estagiando em escritório de advocacia.

Relatou que, após constatar que o acusado havia recebido os valores decorrentes do acordo e não os repassara, procurou a direção da faculdade, que interveio na tentativa de resolver a situação. Mencionou que
Wender
chegou a assinar um acordo extrajudicial redigido pela advogada da instituição, comprometendo-se a restituir o montante devido, mas o ajuste não foi cumprido. Afirmou ainda que, durante a investigação, soube que o acusado falsificou sua assinatura em documento utilizado para levantamento dos valores da ação judicial.

Por fim, narrou que, ao ser confrontado posteriormente,
Wender
alegou dificuldades financeiras como justificativa para não efetuar o pagamento, tendo, entretanto, mentido à autoridade policial ao afirmar que já havia repassado os valores.

Interrogado durante as investigações,
Wender Jeiweson Azevedo de França
relatou que conheceu a senhora
Jucilei Joana de Souza
em 2012, quando ambos trabalhavam na Faculdade ICEC. À época, além de funcionário do setor de tesouraria, ele também era estudante do curso de Direito da mesma instituição e realizava estágio supervisionado no Núcleo de Práticas Jurídicas (id. 315478380 – pp. 58/59).

Informou que
Jucilei
o procurou relatando ter deixado documentação no Núcleo para propositura de ação de reparação de danos morais e materiais. Contudo, em razão da demora na tramitação, solicitou que o depoente elaborasse a petição inicial, dada a relação de amizade entre ambos. Esclareceu que, embora não tivesse capacidade postulatória, possuía conhecimento jurídico e orientou que
Jucilei
poderia assinar e protocolar a petição diretamente no Juizado Especial, com fundamento no princípio do
jus postulandi
(id. 315478380 – pp. 58/59).

Acrescentou que, posteriormente,
Jucilei
foi intimada para informar uma conta bancária para levantamento de alvará, mencionando ter vencido a ação, mas enfrentava restrições financeiras com o banco onde possuía conta. Diante disso, sugeriu que utilizasse a conta bancária do depoente, com o compromisso de repassar o valor integralmente em espécie, o que foi aceito por
Jucilei
. À autoridade investigatória, o apelante afirmou que repassou os valores à vítima conforme teria ficado acordado entre ambos (id. 315478380 – pp. 58/59).

Em juízo, o apelante manifestou interesse em fazer uso do direito ao silêncio.

À luz desse conjunto probatório e dos demais elementos de convicção constantes dos autos, não subsistem dúvidas quanto à suficiência das provas produzidas para a manutenção da condenação imposta pelo juízo de origem.

As declarações da vítima
Jucilei Joana de Souza
, colhidas tanto na fase investigatória quanto em juízo, mostram-se coerentes e lineares, sem contradições relevantes, mantendo uniformidade quanto aos aspectos centrais, especialmente no que tange ao recebimento, pelo apelante, de valores oriundos de ação indenizatória proposta em nome da ofendida, sem o posterior repasse das quantias devidas, apesar das reiteradas solicitações de prestação de contas.

O relato da vítima mostra-se digno de credibilidade, pois não apenas guarda consonância interna, mas também encontra corroboração em elementos documentais objetivos, notadamente o alvará eletrônico expedido nos autos do processo n. 8089999-80.2016.811.0001, que comprova o depósito da quantia de R$ 4.755,51 em favor do apelante.

Além disso, a conduta posterior do acusado reforça o dolo de apropriação. A vítima relatou, de forma firme, que buscou o apelante diversas vezes após o prazo indicado por ele próprio para o repasse, mas recebeu respostas evasivas e, por fim, nenhum valor lhe foi entregue. O acusado, por sua vez, limitou-se a afirmar, na fase inquisitorial, que repassou os valores em espécie, sem apresentar qualquer elemento comprobatório mínimo que corroborasse essa alegação.

Entretanto, considerando que o depósito judicial foi realizado em favor do apelante, era plenamente possível que apresentasse aos autos, comprovante de saque, extrato bancário ou qualquer outro documento que demonstrasse ter retirado a integralidade do valor depositado, o que conferiria verossimilhança à alegação de que o entregou em espécie à vítima. Contudo, o réu permaneceu inerte, deixando de produzir qualquer elemento capaz de amparar sua versão, o que enfraquece por completo sua tese defensiva e evidencia o caráter meramente exculpatório de suas declarações.

Cumpre ainda destacar que a versão da vítima encontra apoio circunstancial em outros elementos do caderno processual, como o acordo extrajudicial firmado perante a advogada da faculdade ICEC, no qual o apelante reconheceu o débito e comprometeu-se a restituir a quantia recebida, mas descumpriu integralmente o ajuste, comportamento que demonstra a consciência da ilicitude e a intenção deliberada de se locupletar com valores alheios.

Nesse sentido, importa mencionar que o termo de acordo celebrado entre o apelante, a vítima e uma terceira pessoa, igualmente prejudicada, consigna expressamente que:

“
O requerido estagiário de direito foi contratado pela requerente
Jucilei
para interpor no juizado demanda contra a empresa Novo Mundo.

Da mesma forma ocorreu com a requerente
Laurentina
, contratando o mesmo para ingressar com a demanda contra o Bradesco.

Ocorre que ambas requeridas tiveram êxito na demana, no caso de
Laurentina
foi realizado acordo no valor de R$ 8.497,59 e de
Jucilei houve o pagamento da condenação no valor de R$ 4.755,51
.

Contudo,
não houve repasse dos valores pelo estagiário ora requerido
.

Dessa forma,
considerando a inadimplência por parte do requerido em realizar o repasse e providenciar a prestação de contas às suas clientes, se faz necessário neste ato a negociação do repasse
.

Portanto, a fim de acertar a quitação do débito o requerido depositará até o dia 7/01/2018 para a requerente Jucilei o valor e R$ 3.328,86 (três mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos) na conta poupança n. 002698-8, agência 2186-60, CPF: 318.402.211-00, Banco Santander, em nome da requerente
” (id. 315478379 – pp. 20/21).

Cumpre observar, ainda, que não assiste razão à defesa ao afirmar que a condenação se baseou unicamente nas declarações da vítima. O acervo probatório revela-se consistente e harmônico, composto não apenas pelos relatos firmes e coerentes da ofendida, mas também por elementos documentais e circunstâncias objetivas que corroboram sua narrativa e demonstram, de forma inequívoca, o dolo do agente.

Com efeito, como destacado, o próprio apelante reconheceu, em acordo extrajudicial, que havia deixado de repassar os valores recebidos, comprometendo-se a restituí-los. Todavia, manteve-se inerte, descumprindo o ajuste e confirmando, com sua conduta posterior, a intenção de se apropriar indevidamente da quantia, o que afasta qualquer dúvida sobre a presença do elemento subjetivo do tipo penal.

Assim, ponderadas todas as provas coligidas, a materialidade e a autoria do delito restam devidamente demonstradas, inexistindo dúvidas razoáveis acerca da responsabilidade penal do apelante e do enquadramento típico da conduta que lhe foi atribuída.

Dessa forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório, pois a tese defensiva carece de respaldo probatório mínimo e não se sobrepõe à força persuasiva dos elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

Ante o exposto,
nego provimento
interposto por
Wender Jeiwerson Azevedo de Franca
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025